Tribunal: TJMT
Processo: 1034624-43.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROCKLANDE DE ALMEIDA PORTO - CPF: 777.072.141-53 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MULTA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E HISTÓRICO DE CONSUMO.
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. MULTA INDEVIDA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida
ROCKLANDE DE ALMEIDA PORTO
postula pela condenação da empresa reclamada a restituir em dobro o valor pago a título de multa, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Na inicial, narra a autora que possuía um débito em aberto no valor de R$ 3.745,54 referente a multa e uma fatura em aberto no valor de R$ 637,72 referente ao mês de junho de 2021, e que no dia 05/08/2021 foi surpreendido por prepostos da reclamada para a realização do corte do fornecimento de energia. Relatou que questionou os prepostos da empresa reclamada em relação ao motivo do corte, situação em que foi informado de que a razão da interrupção dos serviços seria a fatura do mês de julho de 2021. Sustentou que realizou o pagamento da conta em atraso, porém foi informado de que a religação da energia ocorreria somente após o pagamento da multa, o que considera abusivo e ilegal.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a anulação da fatura de recuperação de consumo, condenou a reclamada em pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e indenização por danos matérias no valor de R$ 3.745,54 (três mil e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

4.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente.

5.

In casu
, quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

6.
Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a anulação da fatura de recuperação de consumo, bem como a restituição dos valores, medida que de rigor se impõe.

7.
A Resolução n.º 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2º). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura do titular, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a
comprovação do recebimento
, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3º)
.
Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificada da data da realização de eventual perícia.

8.
Além disso, a Recorrente sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e inspeção supostamente realizado no medidor da Autora, tampouco apresentou o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrida a fim de se averiguar se houve aumento de consumo após a constatação da suposta irregularidade.

9.
Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a anulação débito questionado e restituição do valor pago indevidamente, são medidas que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

10.
Ademais, a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

15.
Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022